Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIDA. OBRIGAÇÃO. FAZER. PLANO. SAÚDE. AUTOGESTÃO. EXTENSÃO. COBERTURA CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE SUBJETIVA DOS EFEITOS DO CONTRATO. MITIGAÇÃO. ACOMPANHAMENTO OBSTÉTRICO. PARTO. GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO. SAÚDE. PLANEJAMENTO FAMILIAR. MATERNIDADE. LIMITAÇÃO. ALTA HOSPITALAR. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de extensão da cobertura contratual à gestante substituta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de extensão da cobertura contratual à cedente temporária de útero em gravidez de substituição para a realização do acompanhamento obstétrico e do parto até a alta hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os arts. 226, § 7o, da Constituição Federal e 1.565, § 2o, do Código Civil, determinam que o planejamento familiar é de livre decisão do casal e compete ao Estado propiciar recursos para o seu exercício, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.
4. O planejamento familiar possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde nos termos do art. 35-C da Lei dos Planos de Saúde (Lei n° 9.656/1998).
5. A gestação de substituição ou cessão temporária do útero está regulamentada na Resolução n° 2.320/2022 do Conselho Federal de Medicina, que estabelece que as técnicas de reprodução assistida têm como objetivo auxiliar no processo de procriação.
6. A ausência de cláusula contratual que obrigue o plano de saúde a custear o procedimento de gestação de substituição é insuficiente para afastar o direito fundamental à saúde, à vida, à maternidade e ao planejamento familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.

Tese de julgamento: ­­“1. A operadora de plano de saúde sob o regime de autogestão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. 2. A gestação de substituição ou cessão temporária do útero integra o direito ao planejamento familiar e autoriza a extensão temporária da cobertura contratual à gestante substituta, desde que os requisitos médicos e legais estejam preenchidos. 3. O nascituro é titular de direitos fundamentais, o que torna legítima a inclusão da gestante substituta como beneficiária temporária para garantir o atendimento obstétrico e o parto”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6° e 226o, §§ 6° e 7°; CC, art. 1.565, § 2°; Lei no 9.263/1996; Lei no 9.656/1998; CFM, Resolução n° 2.320/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n° 817.277, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 2.10.2023.